Tribunal: TJDFT
Processo: 0734623-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734623-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANE DE OLIVEIRA COSTA AGRAVADO: BANCO BMG SA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JANE DE OLIVEIRA COSTA (autora) contra decisão (id. 138799836 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do processo no 0715286-36.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente na imediata suspensão de descontos realizados em sua conta bancária. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em linhas gerais, ter sido induzida pelo banco réu a contratar um cartão de crédito com margem consignável, quando na verdade tinha por objetivo unicamente a contratação de um empréstimo comum. Alega que tem sofrido, desde outubro de 2015, descontos mensais no valor de R$101,57 na conta onde recebe seus proventos de aposentadoria. Afirma já ter desembolsado a quantia total de R$7.820,89, ao passo que o empréstimo obtido teria sido no importe de R$2.687,08. Discorre sobre a violação do dever de informação e da prática alegadamente abusiva por parte da instituição recorrida. Afirma estarem presentes os requisitos da probabilidade do direito e do risco na demora a justificar a concessão da tutela de urgência vindicada. Com esses argumentos, em resumo, requer o deferimento de liminar para a imediata suspensão dos descontos realizados em sua conta bancária. No mérito, pugna pela confirmação da medida de urgência. Sem preparo, tendo em vista que a autora/agravante é beneficiária da justiça gratuita (id. 138799836 dos autos principais). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 seguintes do vigente Código de Processo Civil. Destaco que a concessão de tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Além do mais, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Com efeito, Daniel Amorim[1] ensina que “A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista”. Esse juízo de probabilidade decorre naturalmente da cognição sumária realizada nessa espécie de tutela, oportunidade em que ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção. Em que pese a irresignação da agravante, não é possível, neste momento inicial e a partir de uma cognição perfunctória, concluir por eventual desrespeito ao dever de informação em relação ao produto contratado pela recorrente. Em outros termos, não há nos autos, até o momento, a via do contrato firmado entre as partes de modo a permitir a análise das características do produto negociado. Em princípio, a oferta de cartão de crédito com margem consignável, por si só, não configura conduta abusiva ou ilícita por parte da instituição financeira, desde que ao consumidor sejam prestadas, de maneira clara, as informações indispensáveis a respeito do produto. Sendo assim, tenho que a questão fática apresentada pela agravante requer maiores esclarecimentos, notadamente após o estabelecimento do regular contraditório. Além do mais, não identifico, de plano, risco de dano a justificar a concessão da medida de urgência vindicada, até porque os descontos que ora se pretende a suspensão estão sendo realizados desde o ano de 2015, razão pela qual reputo possível e razoável que se aguarde, ao menos, até o julgamento de mérito do recurso, ocasião em que o relato deduzido pela agravante poderá ser melhor elucidado. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] ASSUMPÇÃO, Daniel Amorim Neves. Manual de direito processual civil – Volume único. 8. ed. - Salvador: Ed. JusPodivum, 2016.